Tribunal: TJDFT
Processo: 0753399-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0753399-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS RENAIS CRONICOS E TRANSPLANTADOS DO PARA AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DA MULHER DO DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a liminar em sede de mandado de segurança, pela qual a agravante pretende seja concedido acesso integral e imediato aos autos do processo administrativo referente ao Chamamento Público no 01/2023, bem como a suspensão do certame até que tal ocorra. A liminar foi indeferida, sendo tal decisão mantida em sede de pedido de reconsideração. Contrarrazões pelo não provimento. A douta Procuradoria de Justiça noticiou a perda do objeto do recurso, ante a prolação de sentença na origem. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (mandado de segurança no 0714335-54.2023.8.07.0018), a segurança foi denegada, por sentença. Assim o presente agravo de instrumento, relacionado à medida liminar, perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, não conheço do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator